Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733885-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: HELENA BEATRIS DUTRA RECORRIDO: MARIA AURINEIDE GUILHERME ALVES DECISÃO Trata-se de pedido de esclarecimento de dúvida formulado pelo Juízo de origem quanto à fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado para interpor Recurso Inominado em favor do recorrido. Os honorários fixados no acórdão são aqueles devidos pelo recorrente vencido, de natureza sucumbencial, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Por outro lado, o advogado dativo faz jus ao arbitramento de honorários em função de sua atuação em munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse o recorrido. Neste caso, cabe a este Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, realizar o arbitramento dos honorários, o qual observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se, nesta instância a interpor o Recurso Inominado e respectivos Embargos de Declaração, estes últimos intempestivos. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabeleço o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Devolvam-se os autos ao Juízo de origem, a quem delego a expedição da competente certidão. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora